Tribunal: TJDFT
Processo: 0718785-15.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO CONCURSO DE AGENTES. INVIABILIDADE. REDUÇÃO DO QUANTUM DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. DESPROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Em crimes contra o patrimônio, geralmente cometidos à ausência de testemunhas, a palavra da vítima possui especial relevo probatório. No caso dos autos, inviável o acolhimento do pedido de exclusão da qualificadora referente ao concurso de pessoas, já que o depoimento da vítima na fase inquisitiva, corroborado por elementos colhidos na fase judicial, demonstram que o furto foi praticado pela recorrente na companhia de outros dois indivíduos, os quais agiram em unidade de desígnios e mediante divisão de tarefas.
2. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender, no entanto, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Na espécie, verifica-se que a majoração da pena na primeira fase da dosimetria do crime se deu em patamar desproporcional, razão pela qual deve ser reduzida.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação da apelante nas sanções do artigo 155, § 4o, inciso IV, do Código Penal (furto qualificado pelo concurso de pessoas), diminuir o quantum de aumento da pena-base, reduzindo a pena total da ré de 02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa para 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, no valor mínimo legal, mantido o regime inicial semiaberto.